Tribunal: STF
Processo: RE 71999
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-20
Data de publicação: 1974-11-20

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. CLÁUSULA, EM DISSIDIO COLETIVO, DE DESCONTO, A
FAVOR DO SINDICATO SUSCITANTE, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS,
DE PERCENTAGEM DO AUMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO MES, DESDE QUE NÃO
HAJA OPOSIÇÃO EXPRESSA DOS EMPREGADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE
A CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.